Tribunal: TJDFT
Processo: 0750928-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750928-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, ANDREA MENEZ VIEIRA, D. T. M. S. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Matrícula - Causa de Pedir - Não Pagamento das Mensalidades - Pedido sobre Matrícula - Inexistência - Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Centro Educacional Pia-Mater Ltda. em desfavor de Decisão Interlocutória a qual deferiu a matrícula de menor, em sede de tutela de urgência incidental. Recorre o agravante, o Colégio, sustentando a falta de congruência entre a tutela de urgência concedida e os pedidos formulados na Inicial. Aponta o possível efeito multiplicador com a concessão de medida liminar para realização de matrícula com inadimplência considerável dos pais do menor. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Observem as regras processuais - fonte de Segurança Jurídica -, sem as quais as partes não saberão se comportar nos processos, com evidente prejuízo aos seus interesses vindicados em Juízo. Da análise da Inicial, a menção a direitos educacionais da criança foi feita como reforço de argumentação para o pedido de afastamento do pagamento das mensalidades. Pedido esse indeferido, em sede de tutela de urgência, tanto na origem, como neste Segundo Grau de Jurisdição, porquanto sequer foi formulado pedido alternativo para redução equitativa do pagamento das mensalidades. Bem por isso - e não vislumbro sequer motivação cautelar para isso - não se mostra adequada a determinação de matrícula da criança sem a regularização das mensalidades, por não corresponder logicamente ao buscado na Inicial, violando-se o Princípio da Congruência. De fato, a tutela cautelar tem como natureza resguardar o processo e não o interesse das partes. No caso concreto, determinar-se a matrícula é, de certa forma, antecipar um bem da vida e esse não foi pedido na peça de ingresso. Não fosse só isso, a falta de depósito dos cheques referentes à mensalidade, demonstra um comportamento adequado da instituição de ensino, a qual já ofereceu propostas de acordo e descontos aos agravados. A ação de origem não pede a concessão de descontos maior. Limita-se, repito e friso, à completa isenção do pagamento das mensalidades. E isso não pode ser admitido, muito menos a matrícula sem o pagamento, sob pena de grave efeito multiplicador, com possibilidade de insucesso da atividade empresarial, com prejuízo aos próprios alunos. Aí estão a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Conclamo as partes à autocomposição, tendo por base propostas realistas - se se quer manter a criança matriculada no colégio -, garantindo-se, no prazo comum de 5 (cinco) dias, o oferecimento de proposta de acordo por qualquer dos lados da relação processual. Aos agravados. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator